Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. BENEFICIÁRIA. PERCEPÇÃO. FILHA DO EXTINTO. HABILITAÇÃO TARDIA. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. POSTULAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA. DEFERIMENTO A PARTIR DO PEDIDO. DECOTE DO AUFERIDO PELA OUTRA BENEFICIÁRIA DESDE ENTÃO EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DA PENSÃO COM INCLUSÃO DE OUTRA BENEFICIÁRIA. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. ATO ADMINISTRATIVO. DESCOMPASSO COM A PREVISÃO LEGAL. AFETAÇÃO DO DIREITO DA PENSIONISTA PRIMEIRAMENTE HABILITADA. REPETIÇÃO DE MONTANTE SUPOSTAMENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE. ERRO ADMINISTRATIVO E BOA-FÉ. TEMA 1.009/STJ. INAPLICABILIDADE. HABILITAÇÃO POSTERIOR QUE IMPLICA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. EFEITOS. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DA PENSÃO AO DEPENDENTE HABILITADO (LEI No 8.112/90, ART. 219, §1o). DELONGA NO TRÂNSITO DA HABILITAÇÃO POSTERIOR. IMPUTAÇÃO À BENEFICÁRIA PRIMEVA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À INCLUSÃO DA NOVA BENEFICIÁRIA. PARTICIPAÇÃO DA ANTIGA. IMPERATIVIDADE. INEQUÍVOCO INTERESSE (LEI 9.784, ART. 3°, II, E 28). REVISÃO QUE IMPLICA ÔNUS E RESTRIÇÕES À SUA ESFERA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. DESCONTOS E COBRANÇAS A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. ABSORÇÃO DA TOTALIDADE DA PENSÃO. ABUSO DE DIREITO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA PENSIONISTA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ART. 188, I). OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A habilitação tardia à percepção de benefício de pensão por morte legada por servidor distrital regido pelo Estatuto dos Servidores da União somente irradia efeitos, segundo o legalmente estabelecido (Lei no 8.112/90, art. 219, §1o), após a publicação do ato que admitira o novo beneficiário com essa qualidade, uma vez que, antes desse termo, não detinha direito à fruição da pensão, e, portanto, não pode, também sob essa ótica, o pensionista já habilitado, cujo benefício experimentara reflexo e modulação em razão da inclusão duma nova beneficiária, ser compelido a devolver o correspondente à redução que experimentara e que deveria ser destinado ao novo destinatário desde a dedução do pedido tardio.
2. A beneficiária de pensão por morte que estivera legal e regularmente habilitada, fruindo do equivalente de boa-fé, não pode ser afetada pelo ato administrativo que, ao habilitar nova pensionista, inovando o legislado, concede-lhe benefício desde a data da formulação do pedido, quando deveria viger somente após o ato concessivo, e ser compelida a repetir o correspondente à redução que experimentara no benefício fruído em razão da habilitação da nova beneficiária com efeitos retroativos.
3. O ato administrativo que, diante da indevida inclusão, com efeitos retroativos, de pensionista que requerera tardiamente sua habilitação no título de pensão legado por servidor público falecido, a par de revisar, também de modo retroativo, os valores da pensão auferido por pensionista há muito habilitada, determina que repita o que auferira além do importe que lhe assistia, viola o direito que possui de não ser compelida a restituir o que lhe fora destinado diante da natureza alimentar do percebido e do fato de que não agira de má-fé de forma a, induzindo a administração a erro, destinar-lhe além do legalmente lhe é assegurado.
4. Aferida a boa-fé da pensionista na percepção da verba em momento que antecedera o recálculo efetivado com lastro no deferimento de habilitação de nova beneficiária, porquanto, no processo administrativo correlato, conquanto ostentasse a condição de interessada, não fora previamente cientificada da pretensa inclusão, muito embora o procedimental tivesse o condão de ensejar ônus, sanções e restrições à sua esfera jurídica, ressai inviável, à luz da princípio da irrepetibilidade dos alimentos, da boa-fé objetiva e das balizas que regem o devido processo legal, que seja instada a devolver as quantias que percebera, ainda que a nova pensionista tenha, à margem da legislação, sido incluída no pensionamento com efeitos retroativos (Lei n° 9.784/1999, arts. 3°, inciso II, e 28; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.009).
5. A conduta da administração distrital que, como forma de obter o ressarcimento que apurara em procedimento cujo objeto era a revisão e repetição da pensão por morte auferida por antiga beneficiária em decorrência da inclusão, com efeitos retrativos, de nova pensionista, retém a totalidade da verba que aquela aufere sem qualquer aviso prévio e sem a sua cientificação quanto à possibilidade de revisão do que lhe é fomentado é inexoravelmente abusiva, devendo ser reprimida e, ademais, afetando o havido os direitos da personalidade da afetada, irradia-lhe dano moral ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade, bem-estar psicológico, etc.
6. O desconto integral da pensão por morte auferida pela pensionista, ainda que ocorrido em único mês, mas seguido de substancial redução defronte à inclusão de nova beneficiária sem sua prévia cientificação, provocando inequívoca instabilidade na administração da sua economia pessoal, vulnerando sua intangibilidade jurídica e atingindo sua tranquilidade, sujeitara-a a desassossego e transtornos e colocara em risco a manutenção de sua subsistência e de sua família, qualificando-se, assim, como ofensa à sua dignidade, autoestima e conceito, traduzindo fato gerador do dano moral, legitimando a outorga em seu favor de compensação pecuniária destinada a compensá-la.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das partes inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.